Tribunal: TJBA
Processo: 0071826-25.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0071826-25.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUIZ DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTROS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, ELZEVIR FERRAZ DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA, COMO CONDIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA REGULAR TRÂMITE NA SEARA ADMINISTRATIVA. CASO EM EXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE DAS AUTUAÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0071826-25.2010.8.05.0001
, remetidos pelo Juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões abaixo alinhadas.

Data do sistema.